Tribunal: TJES
Processo: 5000243-75.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-75.2022.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEONARDO GOMES DE AQUINO

RECORRIDO: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000243-75.2022.8.08.0069

RECORRENTE: LEONARDO GOMES DE AQUINO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ILUMINAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS QUANTO AO DANO MATERIAL DA MOTOCICLETA E DOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS – VALOR ADEQUADO. DANOS ESTÉTICOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna o requerente pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, lucro cessante, danos morais e danos estéticos, em decorrência de acidente automobilístico causado por pista em obras, sem sinalização, iluminação e com diversos buracos, em péssimas condições de preservação.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais em relação ao requerido OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA. Ademais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o município de Marataízes ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), danos materiais no patamar de R$ 4.658,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais). Por fim, declarou a incompetência do juízo quanto ao requerimento de indenização por dano estético.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. No tocante ao dano material, discorre que 1 (um) dos orçamentos engloba algumas peças da motocicleta danificada, enquanto o outro abarca todas as peças. Quanto aos lucros cessantes, dispõe que 1 (uma) testemunha e a declaração anexada ao processo comprovam o direito ao recebimento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Em relação ao dano estético, argumenta pela desnecessidade de produção de prova pericial, pugnando pela procedência do requerimento. Por fim, requer a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar exclusivamente quanto ao pleito de indenização por danos estéticos.

Conforme consignado em sede de sentença, em decorrência da responsabilidade objetiva do ente público, cabe ao recorrido responder pelos danos causados ao recorrente em decorrência da ausência de sinalização adequada, conservação e fiscalização da via pública, omissão do município de Marataízes/ES que gerou o acidente automobilístico sofrido pelo recorrente.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse aspecto, em relação ao prejuízo material de sua motocicleta, que foi danificada durante o acidente, considerando a juntada de 2 (dois) orçamentos com valores totalmente discrepantes, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto à ausência de comprovação do
quantum
indenizatório devido. Portanto, mantenho a improcedência do requerimento.

No tocante ao dano material decorrente do lucro cessante, entendo que o recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas do período concreto em que permaneceu afastado de suas atividades laborativas, bem como da profissão que exercia à época dos fatos e do valor médio mensal (semanal ou diário) auferido.

Assim sendo, quanto a questão, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Quanto ao pedido de condenação em lucros cessantes, por ter o autor ficado 6 meses sem trabalhar na função de motoboy, constato que os documentos juntados nos autos são frágeis para embasar tal condenação. Não basta a juntada de uma declaração com a informação de que a parte autora recebia o valor diário de aproximadamente R$ 100,00.

O autor tinha o ônus de provar, mediante prova testemunhal, extrato bancário, carteira assinada ou contrato de trabalho (dentre outros) que exercia efetivamente a função de motoboy e principalmente, sua renda mensal.

Logo, também rejeito o pedido de condenação do Município em lucros cessantes por ausência comprobatória.

Quanto ao requerimento pela majoração da indenização por danos morais, registro que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no tocante ao dano estético, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que o dano é de fácil constatação, ficando demonstrado através de fotografia do ombro/braço do recorrente e de laudo médico, ambos colacionados ao processo.

Dessa forma, entendo pela competência do presente juízo para análise do requerimento e aplico a teoria da causa madura, considerando que o processo se encontra devidamente instruído, na forma do art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Destarte, considerando o dano sofrido pelo recorrente (cicatriz no ombro), a conduta negligente do recorrido, bem como as possibilidades financeiras dos litigantes, entendo como devida a fixação do montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância ao entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MOARAIS E DANOS ESTÉTICOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSALIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Colhe-se dos autos informações no prontuário médico da Recorrida dando conta de que mesma sofreu acidente de moto, advindo uma fratura no tornozelo, motivo pelo qual necessitou ser submetida à realização de cirurgia, precisando ficar afastada das suas atividades cotidianas pelo período de 06 (seis) meses para recuperação, circunstância que impõe a manutenção do direito ao recebimento de indenização por danos morais em favor da vítima. 2. Observando a gravidade do dano, as consequências advindas do acidente e o sofrimento suportado pela vítima, além das circunstâncias em que ocorreu o evento, mostra-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabendo a minoração postulada. 3. No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento por danos estéticos, considera-se que razão também não assiste aos Recorrentes, posto que restou cabalmente demonstrado nos autos que a Demandante apresenta extensa cicatriz no tornozelo esquerdo, em virtude do acidente ocorrido, circunstância que enseja a manutenção da condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano estético. 4. Os danos morais e estéticos estão englobados pelos danos corporais no contrato de seguro, uma vez que a exclusão dos riscos do seguro deve constar expressamente da apólice e da proposta assinada pelo segurado, não bastando previsões genéricas e abstratas nas condições gerais. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - AC: 00007932520158080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021).

Portanto, entendo como adequado o percentual disposto, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pelo recorrente sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano estético na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)